Tribunal: TJES
Processo: 5000903-69.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000903-69.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RECORRIDO: DHNY ALEXANDRINO DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000903-69.2021.8.08.0048

RECTE.: TIM S/A

RECDO.: DHNY ALEXANDRINO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERNET NÃO OFERTADA DE FORMA SATISFATÓRIA. INFORMAÇÃO ACERCA DO MODEM NÃO PRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que reside em local atendido apenas pela requerida, tendo contratado o serviço TIM LIVE INTERNET 80GB PLUS. Após a instalação do chip observou que o mesmo não estava funcionando, verificando que seria necessária a aquisição de um novo modem específico, o que não foi informado anteriormente. Requer com a presente ação a rescisão do contrato com devolução do valor pago, além de danos morais. Contrarrazões apresentadas no id. 8089578. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que o plano contratado pelo autor funciona apenas em modem homologado pela TIM, o que afasta eventual falha na prestação dos serviços. Em sede recursal, busca a reforma in totum da sentença prolatada. 3. Sentença: “Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: A) DETERMINAR que a ré promova a rescisão do contrato correspondente ao plano “TIM LIVE INTERNET 80GB PLUS”, sem a cobrança de qualquer encargo financeiro ao consumidor em razão desta, DECLARANDO inexigíveis quaisquer débitos gerados durante a vigência do negócio jurídico; e B) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Declaro extinta a relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. No que tange à alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrente se utilizou dos serviços prestados pela recorrida como destinatária final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade é objetiva, independente da comprovação de culpa na falha da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do mesmo diploma. E a r. sentença deve ser mantida in totum, considerando que o autor não poderia fazer prova de fato negativo, de forma que caberia à recorrente, inclusive pelo seu porte diante do autor hipossuficiente, provar que prestou o serviço de forma minimamente satisfatória, como se espera na contratação. Além disso, diversos protocolos foram carreados aos autos sem impugnação pela recorrente, o que me leva a aplicar a penalidade prevista no art. 400 do CPC. Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (foram abertos 11 protocolos de atendimento sem solução), não oferecer reparação eficaz e, ao mesmo tempo, negar todos estes fatos, falhando de forma inadmissível com a boa-fé contratual e a transparência exigida no dever de informação. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.